Tribunal: TJMT
Processo: 1014800-10.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014800-10.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEDSON DECIO DE ARRUDA - CPF: 033.560.301-75 (APELADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE PORTE DE ARMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I.
Caso em exame

1.

Ação ajuizada para anulação do ato administrativo que suspendeu o porte de arma de fogo e sua retirada do serviço operacional. O autor também pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00. Sentença de primeiro grau que acolheu parcialmente o pedido, anulando o ato administrativo e fixando honorários de sucumbência.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar a distribuição da sucumbência e a proporcionalidade dos honorários advocatícios, considerando que o autor obteve êxito parcial em seu pleito.

III.
Razões de decidir

3. A sentença reconheceu a anulação do ato administrativo que suspendeu o porte de arma de fogo do autor, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

4. Nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86 do CPC/2015, deve-se proceder à distribuição recíproca da sucumbência, haja vista que ambas as partes foram vencedoras e vencidas em parte.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve ser ajustada para 50% ao patrono da parte autora e 50% ao patrono do Estado, em conformidade com o princípio da sucumbência recíproca.

IV.
Dispositivo e tese
6. Apelação parcialmente provida para redistribuir os honorários advocatícios, fixando-os em 50% para cada parte.
Tese de julgamento: "
Em caso de sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários advocatícios deve seguir a proporção igualitária entre as partes
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 85, 86, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação no 0002098-36.2018.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03/05/2021; STJ, REsp no 1.365.366/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/12/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT (id. 244543212), na ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de indenização por dano moral e de tutela de urgência ajuizada por
JEDSON DECIO DE ARRUDA
acolheu parcialmente o pedido do autor para restabelecer seu porte de arma de fogo e reintegrá-lo ao serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT), conforme escalas do batalhão local. A sentença confirmou, assim, a liminar anteriormente concedida.

A sentença também condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 6.000,00, sendo 60% a cargo do Estado de Mato Grosso e 40% a cargo do apelado.

A controvérsia gira em torno da aplicação proporcional da sucumbência, uma vez que o pedido inicial incluía, além da reintegração e do restabelecimento do porte de arma, o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00, o qual não foi acolhido.

O apelante alega que a sentença deve ser reformada quanto à distribuição dos honorários, por entender que houve sucumbência recíproca e que o percentual da condenação deve ser invertido, com o Estado sendo responsável por 40% dos honorários e o apelado por 60%.

Pugna pela procedência do recurso.

O apelado foi intimado (id. 244543217), no entanto deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT (id. 244543212), na ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de indenização por dano moral e de tutela de urgência ajuizada por
JEDSON DECIO DE ARRUDA que
acolheu parcialmente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“Por fim, registre-se que diante da própria linha de raciocínio, observa-se que não há no caso, responsabilidade civil da Corregedoria que enseje indenização.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para RATIFICAR a liminar deferida, tornando a suspensão do porte de arma atacada definitiva, salvo fato novo que indique a razoabilidade da medida, e/ou ulterior decisão de magistrado com competência para aplica-la.

O ESTADO é isento de custas, porém, FIXO os honorários de sucumbência na razão de R$6.000,00, com lastro no artigo 85, §8o, do CPC, que serão devidos na proporção de 60% ao patrono da parte autora, e 40% ao patrono do Estado, ficando a cobrança suspensa, caso deferido a AJG, nos termos do CPC
.” (id. 244543211)

A ação foi ajuizada pelo recorrido que almejava a anulação de ato administrativo que suspendeu o porte de arma de fogo e retirou o demandante do serviço operacional, frente à ocorrência de violência doméstica, vez que decorrido certo tempo, sem novas intercorrências. Pugnou, ainda, o pagamento de indenização de danos morais no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Logrou êxito apenas quanto à anulação de ato administrativo que suspendeu o porte de arma de fogo e o retirou o demandante do serviço operacional.

Dessa forma, dos dois pedidos formulados pelo apelado, somente um foi acolhido (anulação de ato administrativo que suspendeu o porte de arma de fogo e retirou o demandante do serviço operacional), de modo que a sucumbência deve recair de forma recíproca entre os litigantes.

Desse modo, tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, distribuir a sucumbência de forma recíproca e igualitária, é a medida mais acertada a ser adotada no caso concreto, conforme inteligência do artigo
85
,
§ 2o
e incisos c/c artigo
86
, do
CPC/15
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Na hipótese, verdade é que o autor não foi contemplado com a procedência total de seus pedidos inaugurais, ou seja, apenas no que se refere à anulação do ato atacado (cf. id. 244541745), sendo, pois, pertinente distribuir a verba honorária fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), é devida na proporção de 50% ao patrono da parte autora, e 50% ao patrono do Estado.

Nesse sentido trago julgados desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos
.
(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021) (destaquei)

2.
A noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais,
e não ao efeito prático da sentença condenatória, de modo que o fato de a instituição financeira ser condenada à repetição de determinada quantia não faz com que ela, automaticamente, tenha sucumbido na integralidade do pedido
. (AgR 4277/2019, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) (destaquei)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO OMISSO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Na hipótese, dos 7 (sete) pedidos formulados pelo Executado/Embargante, somente 2 foram acolhidos, de modo que a sucumbência deve recair de forma recíproca entre os litigantes. Tendo em vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, distribuir a sucumbência proporcionalmente, devendo a parte autora/Embargante arcar com 70% das custas processuais e dos honorários e ao Embargado os 30% restantes, considerando ainda a fixação dos honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, é a medida mais acertada a ser adotada no caso concreto, conforme inteligência do artigo 85, § 2o e incisos c/c artigo 86, do CPC/15. (ED 48785/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 13/09/2018) (TJ-MT - ED: 00487858320188110000487852018 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/09/2018)

Desse modo, não se configura proporcional

a condenação contida na sentença - na proporção de 60% ao patrono da parte autora, e 40% ao patrono do Estado
-

visto que a propositura da ação trouxe proveito econômico sobre parte de seu pedido.

Por consequência, configurada a sucumbência recíproca, honorários advocatícios fixados em R$ 6.000,00 (seis) mil reais devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos, ou seja,
na proporção de 50% ao patrono da parte autora, e 50% ao patrono do Estado
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024